Tribunal: STF
Processo: AI 103908
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE LEI.
- DA DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA NÃO SE
SEGUE, AUTOMÁTICA E IMPLICITAMENTE, A CONTRARIEDADE
AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.